Tribunal: STF
Processo: ARE 1545100
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por G.C.P.S, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “Pedido de resposta Sentença de improcedência Matéria jornalística veiculada em programa da emissora requerida com conteúdo distorcido que acarretou ofensa à honra do autor Direito de resposta corresponde à garantia fundamental em prol da democracia, já que é dada a oportunidade de o ofendido mostrar a sua versão dos fatos Conteúdo da reportagem que põe em xeque a idoneidade do autor, na atuação como curador dativo de incapazes Condenação da ré a veicular os esclarecimentos prestados pelo autor no mesmo horário e modo em que veiculada a matéria questionada Não acolhimento do pedido de ofício ao Conselho Nacional de Justiça para apresentar documento requisitado pelo autor Sentença reformada Recurso provido em parte.” (Apelação 1086524-08.2022.8.26.0100, relatora designada: desa. Marcia Dalla Deá Barone, 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, j. em 06.07.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, IV, V, IX e XIV, e 220, caput e §1º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na origem, o recorrido formulou pedido de direito de resposta em face de G.C.P.S, ora recorrente, em razão da veiculação de matéria jornalística sobre A.L.R.H, na qual se sugeriu atuação ilícita na qualidade de curador especial. 



    A examinar a controvérsia, a Corte de Origem decidiu nos seguintes termos:



    “[...]



    Como é cediço, o direito de resposta corresponde a uma garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso V da Constituição Federal e regulado pela Lei n. 13.188/15, por meio do qual a pessoa ofendida em matéria divulgada em meios de comunicação, poderá refutar ou corrigir a afirmação que foi feita, no mesmo horário, modo e duração do agravo praticado. Nas palavras no Ministro Carlos Ayres Brito, no julgamento da Arguição de Preceito Fundamental n. 130, o direito de resposta corresponde à “ação de replicar ou de retificar matéria publicada, sendo exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva”. 



    Trata-se de instrumento democrático, da chamada “mídia colaborativa”, que permite a incitação do debate em prol da liberdade de expressão, já que garante a colaboração do público com as notícias veiculadas pela imprensa, dando sua versão dos fatos e apresentando o seu ponto de vista.



     [...]



    Para a solução da presente questão, importante balizar os princípios constitucionais consagrados em nossa Carta Magna que dispõem acerca da inviolabilidade da honra e imagem das pessoas (artigo 5ª, inciso X), da garantia da livre expressão de comunicação e liberdade de pensamento (artigo 5ª, incisos IV, IX), bem como o direito à informação (artigo 5ª, inciso XIV).



    [...]



    Na hipótese em questão, conforme se denota dos autos, a reportagem veiculada no dia 03.07.2022 no “Fantástico” de título “Maior acionista da rede varejista Pernambucanas em coma há seis anos” noticiou a “conturbada disputa judicial” em torno da “saúde e patrimônio” de A. L. R. H., “uma das mulheres mais ricas do Brasil”.



    A reportagem, na forma como veiculada, acarreta uma confusão no telespectador, pois sugere que o autor é quem foi representado perante o Conselho Nacional de Justiça em reclamação disciplinar movida pelo patrono de uma das partes do processo envolvendo A. L. R. H., quando, na realidade, a representação se deu contra o magistrado atuante em um dos casos, não tendo o autor sequer participado de tal procedimento. É certo que uma reclamação disciplinar junto ao Conselho Nacional de Justiça não poderia envolver advogado. 



    Ademais, a matéria jornalística relaciona a imagem do autor a investigação de alegado desvio de valores em processo em que também atuou como curador dativo de incapaz, mas que em nada se relaciona ao caso objeto da reportagem. A este respeito, narra o autor que sua atuação foi escorreita, tanto que as contas por ele prestadas foram aprovadas pela Justiça, conforme se denota do documento de fls. 33/41.



    Destarte, nota-se o nítido cunho sensacionalista e tendencioso da reportagem, já que põe em xeque a honra do autor ao mencionar a existência de investigação de suposto desvio de valores envolvendo o advogado em processo estranho à reportagem, além de associar sua imagem a procedimento disciplinar funcional contra magistrado, informações estas veiculadas no contexto de reportagem cuja chamada menciona que a principal acionista da rede Pernambucanas estava sendo vítima de um golpe.



     Assim, conclui-se que a narrativa objeto da reportagem, sob o pálio de informar, acabou por resvalar em conteúdo sensacionalista, tendencioso, contrário à realidade e ofensivo à honra do autor.



     O direito à informação, assim, foi extrapolado, tendo a ré distorcido os fatos, ofendendo à honra do autor, o que justifica seja garantido ao postulante que esclareça, no mesmo veículo de imprensa, os fatos divulgados a seu respeito na reportagem questionada, apresentando a sua versão da notícia ao público.” (grifo nosso)



    Conclui-se, portanto, que a decisão da Corte Bandeirante está alinhada à jurisprudência esta Suprema Corte, no sentido de que “as liberdades de imprensa e de comunicação social devem ser exercidas em harmonia com os demais preceitos constitucionais, tais como a vedação ao anonimato, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, o sigilo da fonte e a vedação à discriminação e ao discurso de ódio.” (ADI 5418, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25-05-2021).



    Além disso, divergir do Tribunal de origem, no que tange ao abuso do direito de informação e à necessidade de veiculação do direito de resposta pelo recorrente, demandaria o incursionamento no conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O direito de resposta, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedentes: AI 853.662–AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3/6/2013 e AI 777.203–ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1/7/2011. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1304595 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02-06-2021)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Divulgação de matéria jornalística. Dano moral. Direito de resposta. Proporcionalidade no caso concreto. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O art. 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura o direito de resposta proporcional ao agravo. 2. A proporcionalidade, contudo, deve ser aferida in concreto, pelas instâncias de origem, haja vista que tal questão não prescinde da análise dos fatos e das provas da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 853662 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 03-06-2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 657. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DANO MORAL. DIREITO DE RESPOSTA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O STF reconheceu a ausência de repercussão geral, em regra, dos recursos extraordinários nos quais se discuta a existência de responsabilidade civil por dano à imagem ou à honra, ainda que envolvidos o direito à crítica e à liberdade de expressão (Tema 657 - ARE 739.382-RG). II – O provimento do recurso extraordinário demandaria o necessário reexame dos fatos e provas nos quais se baseou o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto na Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 984733 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 16-03-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente